Tribunal: TJMT
Processo: 1002282-89.2022.8.11.0050
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002282-89.2022.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENAN OLIVEIRA COSTA - CPF: 059.090.131-14 (APELANTE), CAROLINE SCANDIUZZI CALERO - CPF: 400.163.308-62 (ADVOGADO), ROBERTHA WHITAKER HILSDORF CORDARO - CPF: 459.861.898-17 (ADVOGADO), SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 22.639.377/0001-28 (APELADO), MARCELO GIOVANNI VARGAS MUNHOZ - CPF: 581.269.100-20 (ADVOGADO), CRISTIANE DENARDI MACHADO GALLUCCI - CPF: 881.656.470-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E TARIFA DE CADASTRO –
POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO –
RESTITUIÇÃO INDEVIDA – DEMAIS TESES RECURSAIS NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO
A QUO
-
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM GRAU RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com tarifas de
registro do contrato
, de cadastro e também as
tarifas de avaliação de bem,
desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – TEMA 958.

Quando restar comprovado que as tarifas estão previstas no contrato, não há que se falar em restituição do indébito.

Quanto a alegada abusividade de juros e demais tarifas, tenho que, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, a matéria sequer pode ser admissível por meio do presente recurso, tendo em vista que a questão não fora apreciada na sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002282-89.2022.8.11.0050

APELANTE:

RENAN OLIVEIRA COSTA

APELADA:

SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RENAN OLIVEIRA COSTA
contra r. sentença proferida pela MMª. Juíza da 2ª Vara de Campo Novo dos Parecis,
Dra. Cláudia Anffe Nunes da Cunha
, lançada nos autos da Ação Revisional cumulada com Pedido de Urgência
, ajuizada em desfavor de
SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e e
m razão da sucumbência, condenou a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) para o patrono da requerida, sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa nos termos do art. 98, §3° do CPC.

Inconformada, a parte apelante defende em suas razões que, “
no
caso dos autos, os juros remuneratórios foram contratados em 3,65% ao mês, enquanto a taxa média do mercado para a data da operação, realizada em dezembro/21, era 2,86% ao mês” (sic).

Argumenta que “
r
estou decidido que as tarifas por serviços não efetivamente prestados ou correspondentes ao custo operacional da financeira, são consideradas abusivas e portanto, deve ser excluída do custo efetivo total” (sic).

Assevera que
“com relação à cobrança da tarifa de cadastro, da mesma forma o requerido não trouxe a documentação aos autos que justifique sua cobrança” (sic).

Complementa que, “
ainda que permitida o valor de 595,00 (quinhentos e noventa e cinco reais), não justifica tal cobrança, pois o requerido não teve esse gasto com simples consulta para os órgãos de credito, sendo assim, merece ser considerada nula a cláusula que possuir abusividade e quando não comprovada a despesa repassada ao consumidor” (sic).

Informa que
restou decidido que o seguro cobrado é venda casada, portanto ilegal, devendo ser excluído do CET e ressarcido ao consumidor (sic).

Mensura que “
com a exclusão das tarifas, se faz necessário novo cálculo de financiamento diante da redução do CET total e consequentemente há redução no valor da parcela” (sic).

Enfatiza que “
com a exclusão de todas as ilegalidades acima que aumentaram o custo efetivo da operação, não basta sua devolução, mas é de suma importância e necessidade que se determine o recálculo das prestações a partir do novo custo efetivo corrigido, sob pena de se não se alcançar o provimento jurisdicional completo” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para a)declarar a nulidade da cláusula de juros remuneratórios acima da taxa média substituindo pela taxa média de juros divulgada no site https://www.bcb.gov.br/estatisticas, anexo no pedido inicial; b) declarar a ilegalidade das cobranças das tarifas como cadastro, registro, avaliação, quanto ao seguro, declarar a ilegalidade da venda casada, determinando sua devolução; c) determinar o recálculo das prestações, nos termos acima deferidos, abatendo-se a diferença no saldo devedor, ou sua devolução na hipótese de contrato quitado; d) cada valor desembolsado em excesso deverá ser devolvido com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária (calculada pelos índices adotados pelo TJSP), ambos a partir da celebração do contrato (Id. 220426151).

O apelado ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 220426153).

A parte apelante não efetuou o recolhimento do preparo por ser beneficiária da justiça gratuita, conforme id. 220908661.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
RENAN OLIVEIRA COSTA
ajuizou ação revisional cumulada com Pedido de Urgência em desfavor da
SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
alegando, em síntese, que celebrou contrato de financiamento de veículo com a requerida, e foi incorporada ao respectivo contrato, juros remuneratórios, despesas, e tarifa de registro do contrato, tarifa de cadastro e seguro.

Diante disso, pretende a revisão das parcelas do financiamento, a fim de adequar o valor do contrato bancário firmado, bem como a restituição dos valores pagos indevidamente das referidas taxas suspostamente incorporadas.

Em análise do feito, o magistrado julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, razão pela qual, o requerente apelante insurge-se com o presente apelo requerendo a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos pleiteados na inicial.

Pois bem.
A controvérsia posta em debate, limita-se em aferir se houve a cobrança de forma abusiva da taxa de juros remuneratórios cobrados pela instituição bancária, no momento da celebração do contrato firmado entre as partes; tarifas cobradas do requerente (tarifa de cadastro e registro de contrato); seguro obrigatório (venda casada) e a compensação de crédito.

Considerando a narrativa explanada na inicial, juntamente com os documentos que compõem a lide, adianto, desde já, que o
recurso não comporta provimento
.

De início, registra-se que a hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

O requerente/apelante alega que com relação à
tarifa de registro do contrato e tarifa de cadastro
,
o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Recurso

Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP –
Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino
, publicado no dia 06/12/2018 – TEMA 958, considerou ser válida sua cobrança, desde que especificada e comprovada a efetiva prestação dos serviços, além da não onerosidade excessiva, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”
(STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358).

Conforme se extrai da tese fixada, a cobrança das referidas tarifas somente é possível desde que comprovada a efetiva prestação do serviço, como demonstrado nos autos no id. 220424688, razão pela qual, mostram-se devidas, não havendo que se falar em restituição do indébito.

Lado outro, com relação aos as demais insurgências recursais verifica-se que não foram analisadas pelo juízo primevo, de modo que não podem ser conhecidas nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO,
e no ponto
NEGO-LHE PROVIMENTO
, e por consequência,
majoro
os honorários de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo, resta suspensa a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024